Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-79.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004285-79.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA ASHIMOTO - CPF: 853.317.751-87 (APELANTE), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CLAUDIA ASHIMOTO - CPF: 853.317.751-87 (APELADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Cláudia Ashimoto em face do acórdão que, ao desprover os apelos interpostos pela Construtora BS S/A e pelo Município de Sorriso, manteve a sentença recorrida, mas deixou de majorar os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC/2015 permite a oposição de embargos de declaração para sanar omissões, contradições ou obscuridades. Os embargos declaratórios, contudo, não se destinam ao reexame da matéria já decidida, exceto em casos de erro material ou quando a correção de um vício resulta em modificação da decisão.

4. Na presente situação, constata-se omissão no acórdão, uma vez que, ao julgar os apelos, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

5. Considerando o trabalho adicional realizado no âmbito recursal e os critérios previstos no CPC, revela-se razoável acrescer 3% aos honorários arbitrados em primeiro grau, elevando-os para 18% do valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora.

Tese de julgamento
: “A omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios, quando prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, autoriza a acolhida dos embargos de declaração para suprir o vício e determinar o acréscimo proporcional ao trabalho realizado em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cláudia Ashimoto, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu os Apelos interpostos pela Construtora BS Ltda. e pelo Município de Sorriso, mantendo a sentença recorrida, porém deixou de majorar os
honorários
advocatícios.

A Embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
, manteve a sentença recorrida, porém não majorou a verba
honorária
.

Aduz que é entendimento pacificado, no sentido da aplicação da majoração da verba
honorária
, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões, id. 216815152.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por Claudia Ashimoto, em face da decisão, proferida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu os Apelos, interpostos pelos Embargados, mantendo a sentença recorrida, porém deixou de majorar os
honorários
advocatícios.

De início, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha desprovido os Apelos dos Recorridos, não majorou os
honorários
advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte autora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise dos Apelos dos Recorridos, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos
honorários
.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os
honorários
sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau
recursal
.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 3% (três por cento) aos
honorários
fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos
honorários
para o correspondente a 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão dos apelos:

“Por fim, majoro o valor dos
honorários
advocatícios arbitrados na sentença para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Autora, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025